Tribunal: TJBA
Processo: 8059756-46.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

I
L
-3

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8059756-46.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: DALVA PAIVA TEIXEIRA CAMBUY

Advogado(s)
:
ISABELLA FERNANDES BATISTA, TARCILIA TEIXEIRA CRUZ

IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA DE SERVIDOR PÚBLICO. REAJUSTE EM PARIDADE COM OS SERVIDORES DA ATIVA. LIMITAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS. IRRELEVÂNCIA. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. Caso em exame

Cuida-se de mandado de segurança impetrado por servidor público aposentado, com o objetivo de garantir a implementação de reajustes em sua aposentadoria, com base na paridade com os professores da ativa. O Estado alegou impossibilidade jurídica do pedido, sustentando afronta ao art. 169, § 1º, incisos I e II, da Constituição Federal e à Lei de Responsabilidade Fiscal, por ausência de prévia dotação orçamentária e autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia gira em torno da possibilidade de reconhecimento judicial do direito à paridade remuneratória entre servidores aposentados e ativos, frente a eventuais limitações orçamentárias e financeiras impostas pelos artigos 169, § 1º, I e II, da Constituição Federal, e pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

III. Razões de decidir
3. A norma do art. 169, § 1º, da Constituição não pode ser interpretada como impeditiva de direitos subjetivos assegurados por norma legal e reconhecidos judicialmente.
4. A existência de previsão legislativa quanto à paridade entre ativos e inativos afasta qualquer óbice quanto à sua execução por ausência de previsão orçamentária específica.
5. A Lei de Responsabilidade Fiscal e as diretrizes orçamentárias não se sobrepõem ao direito subjetivo do servidor já reconhecido, inclusive por decisão judicial.

IV. Dispositivo e tese
6. Segurança concedida.
Tese de julgamento: "1. A ausência de dotação orçamentária e autorização na LDO não impede o cumprimento de obrigação judicial que reconhece direito à paridade entre servidores aposentados e ativos. 2. A Constituição Federal e a Lei de Responsabilidade Fiscal não se sobrepõem ao exercício de direitos subjetivos legalmente garantidos."

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 169, § 1º, I e II; Lei Complementar nº 101/2000 (LRF).
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 565089/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Repercussão Geral (Tema 72); STJ, AgRg no RMS 34.539/GO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
MANDADO DE SEGURANÇA
nº
8059756-46.2024.8.05.0000

em que figuram como impetrante
GENILDA CALO AMPARO

e autoridade coatora
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Seção Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
CONCEDER A SEGURANÇA
, nos termos do voto do Relator.